Tribunal: STJ
Processo: 5001262-54.2022.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878011 - MG (2025/0081271-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A
ADVOGADO
: LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
AGRAVADO
: ELISEU PAOLLO OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAMELLA DAMARIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT -
MG044610
INTERES.
: USEBENS SEGUROS S/A
ADVOGADA
: VANESSA KILTER MARÇAL VIEIRA - SP322594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento quanto à ausência de
impugnação, nas razões do agravo em recurso especial, acerca da
incidência da Súmula no 7 do STJ. Inobservância ao art. 1.021, § 1o,
do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6a38da1a-476e-4b45-9076-3b1e1a2921ce

Documento eletrônico VDA48442003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6a38da1a-476e-4b45-9076-3b1e1a2921ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878011 - MG (2025/0081271-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A
ADVOGADO
: LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
AGRAVADO
: ELISEU PAOLLO OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAMELLA DAMARIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT -
MG044610
INTERES.
: USEBENS SEGUROS S/A
ADVOGADA
: VANESSA KILTER MARÇAL VIEIRA - SP322594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento quanto à ausência de
impugnação, nas razões do agravo em recurso especial, acerca da
incidência da Súmula no 7 do STJ. Inobservância ao art. 1.021, § 1o,
do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS S.A. (CANOPUS) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente
manejado em virtude da ausência de impugnação de um dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, qual seja, a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, limitou-se a repisar as razões do
recurso especial, bem como sustentou, em síntese, que em nenhum momento o
recurso especial cita ou pleiteia o revolvimento da matéria fática, ficando afastado o
óbice da Súmula no 7 do STJ.
Foi apresentada impugnação.
Documento eletrônico VDA48257470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: 0ef79e38-c37e-4f3f-b46e-e536437b17a8

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento quanto à ausência de impugnação, nas razões do
agravo em recurso especial, acerca da incidência da Súmula no 7 do STJ.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, CANOPUS limitou-se a
repisar as razões do recurso especial, bem como sustentou, em síntese, que em
nenhum momento o recurso especial cita ou pleiteia o revolvimento da matéria fática,
ficando afastado o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula no 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência
de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a
aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
aquele foi formulado" (AgInt no REsp n. 1.856.064/RJ, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
22/11/2021
).
25/11/2021
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.981.632/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/4/2023
19/4/2023
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA48257470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: 0ef79e38-c37e-4f3f-b46e-e536437b17a8

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1021, § 1o. DO CPC/15. DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte
refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)? (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
).
17/11/2021
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas 284/STF e 7/STJ acerca do único ponto devolvido pelo
recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ, nas razões do agravo interno,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
15/5/2023
18/5/2023
destaque no original)

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula no 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
(EARESP 746.775/PR).
agravo
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
Documento eletrônico VDA48257470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: 0ef79e38-c37e-4f3f-b46e-e536437b17a8

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
-
24/8/2022
16/9/2022
sem destaque no original)

Assim, porque os argumentos que CANOPUS trouxe não atacaram o
fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula no 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: 0ef79e38-c37e-4f3f-b46e-e536437b17a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.011 / MG
Número Registro: 2025/0081271-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241600584004 50012625420228130271
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO - SP213028
LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
PAOLO ALVES DA COSTA ROSSI - SP274704
JOSÉ LUIS SCARPELLI JUNIOR - SP225735
AGRAVADO
: ELISEU PAOLLO OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAMELLA DAMARIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT -
MG044610
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A
ADVOGADO : LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
AGRAVADO
: ELISEU PAOLLO OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA48410542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:31
Código de Controle do Documento: 77ce526c-42ef-4ff2-9b7f-cec0c41a934a

AGRAVADO
: PAMELLA DAMARIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT -
MG044610
INTERES.
: USEBENS SEGUROS S/A
ADVOGADA
: VANESSA KILTER MARÇAL VIEIRA - SP322594
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:31
Código de Controle do Documento: 77ce526c-42ef-4ff2-9b7f-cec0c41a934a